Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA No 231 DO C. STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, o édito condenatório deve ser mantido.
2. A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Precedentes.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência majoritárias aceitam como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime.
4. As atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência ao Enunciado da Súmula no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso improvido.